Tribunal: TJDFT
Processo: 0753083-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0753083-15.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NINA DO VALLE TOZETTI AGRAVADO: HEBERT ALVES ARRAES DE ALENCAR D E C I S Ã O HOMOLOGO a desistência do recurso interposto por NINA DO VALLE TOZETTI, nos termos do pedido contido no ID 55786487, com fulcro no caput do artigo 998 do CPC. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Brasília-DF, 15 de fevereiro de 2024. ANA CANTARINO Relatora